Tribunal: TJBA
Processo: 8029809-12.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8029809-12.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: VALDISA SANTOS GUIMARAES Advogado(s): ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s):FABRICIO NOVAIS SILVA, DANILO BARRETO FEDULO DE ALMEIDA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA POR CONSUMO ELEVADO. HIDRÔMETRO AFERIDO E APROVADO POR ÓRGÃO OFICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA MEDIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO PELAS INSTALAÇÕES INTERNAS DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de refaturamento de conta de água referente ao mês de abril de 2022, de restituição em dobro de valores supostamente pagos a maior e de indenização por danos morais, formulados por consumidora que alegou cobrança excessiva decorrente de erro na leitura do hidrômetro e irregularidade na medição, bem como risco de suspensão do fornecimento do serviço. A concessionária sustentou a regularidade da cobrança, afirmando que o consumo registrado correspondeu ao efetivamente aferido pelo medidor, posteriormente verificado e aprovado pelo IBAMETRO. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a cobrança da fatura de água do mês de abril de 2022, baseada em consumo de 24m3, é legítima; (ii) estabelecer se é necessária a realização de nova perícia técnica no imóvel da consumidora para apuração de eventual vazamento interno; e (iii) determinar se estão presentes os pressupostos para refaturamento da conta, repetição de indébito e condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prova técnica produzida por órgão oficial competente atesta a regularidade do hidrômetro, ao concluir pela verificação e aprovação do medidor instalado na unidade consumidora. 4. A consumidora impugna o laudo de forma genérica, sem indicar vício concreto no procedimento de aferição, sem demonstrar inconsistência metodológica e sem apresentar elemento técnico apto a infirmar a conclusão pericial. 5. A causa de pedir concentra-se na alegação de defeito no hidrômetro e de irregularidade da medição, de modo que a prova técnica já produzida se mostra suficiente para a formação da convicção judicial, não se justificando a reabertura da instrução para realização de nova perícia no imóvel. 6. Em relação de consumo, ainda que se admita a inversão do ônus da prova, a produção de prova técnica idônea pelo fornecedor transfere ao consumidor o encargo de apresentar elementos aptos a desconstituí-la, ônus do qual a apelante não se desincumbe. 7. O Decreto Estadual nº 3.060/94 limita a responsabilidade da concessionária ao ponto de entrega, cabendo ao usuário a execução e manutenção das instalações internas do imóvel às suas expensas. 8. Ausente defeito no hidrômetro e inexistente prova de falha na prestação do serviço, não se caracteriza cobrança indevida nem ato ilícito imputável à concessionária, o que afasta o refaturamento pela média de consumo e a repetição de indébito. 9. A inexistência de ilicitude e de lesão juridicamente imputável à concessionária impede o reconhecimento do dever de indenizar por danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A aferição e aprovação do hidrômetro por órgão oficial competente legitimam a cobrança fundada no consumo registrado, salvo prova técnica idônea em sentido contrário. 2. A impugnação genérica ao laudo pericial não justifica a realização de nova perícia quando a causa de pedir se restringe à alegação de defeito no medidor já examinado. 3. A responsabilidade da concessionária de abastecimento de água limita-se ao ponto de entrega, cabendo ao usuário a manutenção das instalações internas do imóvel. 4. A ausência de prova de falha na prestação do serviço afasta o refaturamento da conta, a repetição de indébito e a indenização por danos morais. Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual nº 3.060/94, arts. 12, 18, parágrafo único, 27 e 28; CPC, art. 85, § 11. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8029809-12.2022.8.05.0001, em que figuram como Apelante VALDISA SANTOS GUIMARAES MARQUES e Apelado EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.